Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745544-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES, CRISTIANA MEIRA MONTEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO MEIGAN SACK RODRIGUES e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 207216415, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 212162442, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, determinou nova intimação da executada, por mera publicação da decisão, para que comprove o pagamento da obrigação por quantia certa ou ofereça sua impugnação, no prazo de 30 dias, nos seguintes termos: “A execução contra a Terracap submete-se ao regime da execução contra a Fazenda Pública, por força da decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 387. Portanto, em saneamento, determino a nova intimação da Terracap, por mera publicação deste ato, para que comprove o pagamento da obrigação por quantia certa ou ofereça sua impugnação, no prazo de trinta dias. O tema da exigibilidade da taxa de ocupação foi enfocado pelo acórdão, estando assim tratado no item II da ementa (id 189901551): "A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo possuidor de imóvel público, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação prória, com previsão específica no edital". O tema foi assim abordado no voto condutor: "Da taxa de ocupação É incontroverso nos autos que a apelante-autora ocupa, desde 2008, bem público, pendente de eventual regularização. Assim, a exigibilidade da taxa de ocupação é devida e de responsabilidade da apelante-autora, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação própria. Ademais, a cobrança passou a ser efetuada apenas em 2017 com previsão expressa nos itens 66.1 a 66.4 do Edital de Convocação para Venda Direta no 01/2017 (id. 39159948, pág. 123)". Logo, o acórdão não eximiu a autora do pagamento da taxa de ocupação; ao revés, declarou a exigibilidade desta taxa. Tampouco a sentença havia isentado a autora desta taxa; apenas suspendera sua exigibilidade no período compreendido entre a antecipação de tutela e o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, a coisas julgada declarou que a taxa de ocupação é, sim, devida. Quanto à obrigação de fazer, não há previsão na decisão sobre a necessidade de liquidação. A obrigação parece deveras clara: a Terracap dispõe de "20 dias para a apresentação das condições a serem cumpridas para regularização do imóvel", sendo que o termo inicial deste prazo é a "data da entrega, pela apelada-autora, do laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida" (trechos transcritos do dispositivo do voto condutor do acórdão, em id 189901553). Logo, não se trata de liquidação de sentença, mas de se aguardar evento certo para a definição do termo inicial da contagem do prazo para o cumprimento da obrigação de apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel: a entrega, pela autora, do laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida. Portanto, fixo o prazo de trinta dias, para que a autora traga aos autos o laudo emitido por engenheiro civil sobre segurança do terreno e da construção erigida. Uma vez apresentado o laudo, intime-se a executada, por oficial de justiça, para que comprove o cumprimento da obrigação de apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel, no prazo de vinte dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 200,00. Sendo mais claro e condizente com o propósito da decisão sob execução, a Terracap deverá esclarecer a razão da subsistência da recusa na regularização do lote ocupado pela autora, eis que é fato notório que já houve a regularização da quase totalidade dos lotes no Condomínio Ville de Montaigne. Publique-se.” “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença de id 196297002, ajuizada por Meigan Sack Rodrigues e Cristiana Meria Monteiro em desfavor de Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, objetivando o recebimento da quantia de R$14.033,33 (quatorze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos) referente a taxa de ocupação cobrada indevidamente pela executada sobre o imóvel público localizado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 12, Casa 31, além de sua inclusão no edital de Venda Direta n° 1/2017, lançado pela executada. Pede a intimação da executada para o pagamento e regularização do imóvel litigioso, assim como o levantamento das quantias consignadas judicialmente. A deflagração ocorreu pela decisão de id 197019520. A executada, no id 201119569, apresentou sua impugnação pedindo a aplicação ao regime de precatórios à execução de valores, requerendo seja o feito chamado à ordem. Alega inexigibilidade do título ao argumento da sentença necessitar de liquidação. Diz que o registro imobiliário do imóvel da exequente encontra-se aguardando liberação pelo cartório competente. A executada narrada os aspectos quanto a tramitação para regularizar o imóvel da exequente. Afirma não existirem condições técnicas a serem cumpridas, já que está aguardando a liberação das licenças pelos órgãos competentes. A exequente trouxe a réplica de id 201692254, afirmando o trânsito em julgado da decisão de mérito, defende a liquidez do título e ratifica os termos de seu pedido de cumprimento de sentença. No id 205466409, a ADTER pede o levantamento da quantia depositada a título de honorários. No id 205621706, a exequente pede o levantamento da quantia consignada. A executada informou desinteresse na autocomposição, conforme id 206737693. Decisão de id 207216415 resolvendo as questões suscitadas pelas partes relativamente a coisa julgada, iliquidez do título e regime de precatórios. A exequente opôs embargos de declaração de id 207501737, insurgindo-se quanto a cobrança da taxa de ocupação e pedindo a condenação da executada por litigância de má-fé. O Distrito Federal, no id 212841353, pede levantamento de seus honorários. A executada, no id 213377424, apresenta sua impugnação afirmando inexistir execução a ser cumprida. Réplica de id 214354746 pedindo a condenação da executada por litigância de má-fé e o pagamento imediato dos honorários advocatícios. Contrarrazões aos embargos de declaração de id 214626743, apresentadas pela executada pugnando pela rejeição do recurso com a condenação da exequente por litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Decido. A teor do contido no art. 524 do Código de Processo Civil e inc. VI, do art. 2o, da Portaria Conjunta de no 85/2018, a parte exequente deve juntar aos autos planilha contendo o valor discriminado da execução relativamente aos honorários advocatícios. Ocorre que até esse momento a exequente Meigan Sack Rodrigues não se desincumbiu desse ônus, o que torna intransponível a fase inicial do cumprimento de sentença, nesse ponto. Desta forma, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil determino que a parte exequente Meigan Sack Rodrigues traga aos autos referida planilha. Vindo a planilha intime-se a Terracap para o pagamento de acordo com a decisão de id 207216415. Relativamente aos demais temas suscitados pelas partes (coisa julgada, taxa de ocupação, iliquidez do título e regularização do imóvel) não há reparos a serem feitos, eis que foram devidamente tratados na decisão embargada. Desta forma, recebo os embargos e, no mérito, os rejeito. No mais, por não reconhecer os requisitos contidos no art. 80 do Código de Processo Civil deixo de condenar as partes por litigância de má-fé, vez que as intervenções suas caracterizam-se meramente pleno exercício do direito de defesa. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo fixado na decisão embargada quanto ao pedido de regularização do imóvel da exequente. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Da análise dos autos originários, verifica-se que o acórdão exequendo possui a seguinte ementa (id. 189901550), nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. ASTREINTES. TERMO INICIAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I – Ausentes provas suficientes de que todos os estudos ambientais do imóvel ocupado pela autora foram realizados, e que ele é apto a ser regularizado de imediato, o condicionamento para a compra e venda deve ser mantido. II - A exigibilidade da taxa de ocupação é devida pelo possuidor do imóvel público, visto se tratar de uso de coisa alheia que está a exigir contraprestação própria, com previsão expressa em edital. III – Uma vez que a obrigação de fazer é ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ. IV – Considerado o transcurso de lapso temporal suficiente para a conclusão de todos os estudos necessários, o prazo de 20 dias fixado pela r. sentença para apresentação das condições a serem cumpridas para a regularização do imóvel deve ser mantido, alterado seu termo inicial para a data de entrega de documento pela pretensa compradora. V – Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.” (grifo nosso). Nesse sentido, verifica-se que o acórdão exequendo declarou a exigibilidade da taxa de ocupação. Assim, a taxa de ocupação é devida pela agravante-exequente. Em relação à determinação de entrega de laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida, constata-se que o laudo já foi apresentado pela agravante-exequente em 24/4/2024 (id. 194456136, autos originários). Por isso, não é razoável se exigir apresentação de novo laudo sobre segurança do terreno e da construção erigida, uma vez que a exigência já foi cumprida. Em relação à multa, a matéria não pode ser analisada no presente agravo, uma vez que não decidida no Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para afastar a determinação de apresentação de novo laudo emitido por engenheiro civil sobre a segurança do terreno e da construção erigida. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora